Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. OBJETO. CONFLITO FAMILIAR. FILHA. DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MÃE. BENFEITORIAS. CASA PARA RESIDÊNCIA DA MÃE. ÓBITO. AGREGAÇÃO AO MONTE PARTILHÁVEL. REEMBOLSO DO EQUIVALENTE. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO DESTINADA A RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 206, § 3o, IV). TERMO A QUO. DATA DO ÓBITO. GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). IMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A pretensão de reembolso do despendido pela filha com a construção da casa na qual residira a genitora, erigida em imóvel de titularidade da ascendente, em razão de, em tendo vindo a mãe óbito, o equivalente às benfeitorias agregadas foram revertidas ao monte partilhável, encerra pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, estando sujeita ao prazo prescricional trienal por se emoldurar linearmente na preceituação inserta no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.
2. Ocorrido o óbito, a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros como um todo unitário, consoante o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil como consectário do princípio de que inexiste direito sem titular (CC, arts. 1.784 e 1.791), e, outrossim, violado o direito, germina para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, conforme o princípio da actio nata também incorporado pela codificação civil (CC, art. 189).
3. Derivando a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa formulado por herdeira em face do espólio visando o reembolso do despendido em proveito exclusivo do monte partilhável por ter se destinado à construção, em imóvel da titularidade da autora da herança, da casa na qual residira a falecida, o termo a quo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão é a data em que houvera o passamento, à medida em que, desde o óbito da genitora, a sucessora estava ciente de que o vertido não lhe seria revertido com exclusividade e dos efeitos jurídicos que o evento irradiava, pois incorporadas as construções ao imóvel e integradas ao monte partilhável, estando municiada de interesse e legitimidade para postular o que lhe reputava devido.
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência da recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.